Tribunal: STF
Processo: ARE 1249590
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa tem o seguinte teor:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CAIXA ESCOLAR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRATO NULO. I. Na hipótese em apreço, a Corte de origem reconheceu a validade do contrato de trabalho firmado com a Caixa Escolar Coelho Neto, pessoa jurídica de direito privado, e manteve a sentença em que foram deferidas as verbas pleiteadas pela Reclamante. Consignou que ‘a autora foi contratada diretamente pela 1ª reclamada em 01/09/1997, para exercer a função de merendeira, inexistindo provas de sua subordinação jurídica ao Estado do Amapá’ e que ‘não pode a trabalhadora de boa-fé ser penalizada, com a supressão de direitos básicos assegurados aos trabalhadores como contraprestação ao labor desempenhado em benefício do empregador’. II. Nesse contexto, não há ofensa aos arts. 37, II e § 2º, da Constituição Federal nem contrariedade à Súmula 363 do TST, porquanto o que se depreende é que a Reclamante foi contratada diretamente por pessoa jurídica de direito privado e que não foi reconhecido vínculo de emprego com o Estado do Amapá, mas apenas sua responsabilidade subsidiária, não havendo falar, portanto, em nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público. III. A divergência jurisprudencial apontada não viabiliza o processamento do recurso. Os arestos colacionados são originários de decisões do Supremo Tribunal Federal e de Turma do Tribunal Superior do Trabalho, hipótese que não se enquadra nos termos da alínea ‘a’ do art. 896 da CLT. IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 5º, XXXV e LXXVIII; e 37, II e § 2º, da CF.
    O recurso extraordinário não merecer ser provido.
    O Plenário do STF, no julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pela Administração em decorrência de violação à regra do concurso público (Tema 191).
    No caso, o Tribunal de origem não declarou nulo o contrato de trabalho da recorrente. Dissentir desse entendimento exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Nesse sentido e sobre a mesma controvérsia: ARE 1.231.416, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.234.980, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.239.730, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator